Tribunal: TJDFT
Processo: 0705829-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE EMPRESARIAL FALSO COLETIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESCISÃO UNILATERAL POR PARTE DO ESTIPULANTE. NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO. AVISO PRÉVIO DE 60 (SESSENTA) DIAS. ABUSIVIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE REPRODUZ O TEOR DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 17 DA RN N. 195/09 DA ANS. NULIDADE DECLARADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RN N. 455/20 DA ANS. INOBSERVÂNCIA. AFASTAMENTO. COBRANÇAS POSTERIORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. As cláusulas constantes de contrato de adesão podem ser revistas e ter sua nulidade reconhecida em Juízo, com vistas à coibição de abusos em detrimento do consumidor, a teor do inciso IV do artigo 51 do CDC.
2. É nula a cláusula de contrato de seguro de saúde que reproduz integramente o conteúdo do parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS, haja vista a prévia declaração de nulidade de referido dispositivo pela sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01, acatada pela ANS por meio da Resolução Normativa n. 455/20.
3. Reconhecida a abusividade da cláusula que obriga o estipulante a manter-se vinculado ao contrato pelo prazo de 60 (sessenta) dias após a notificação de cancelamento, afasta-se a cobrança das mensalidades do plano de saúde referentes a esse período.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.